Tribunal: TJDFT
Processo: 0747146-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. CRITÉRIO DA HIERARQUIA. CRITÉRIO DA COGNIÇÃO. DECISÃO SUBSTITUTIVA. PERDA DO OBJETO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a possibilidade de determinar o cumprimento da determinação proferida no julgamento de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo executado, haja vista a superveniência da prolação de sentença no bojo dos autos de origem.
2. Havendo pronunciamento da instância superior sobre o ponto recorrido, evidencia-se a ocorrência do fenômeno da decisão substitutiva, não ocorrendo, assim, a perda do objeto recursal, devendo a instância a quo se submeter ao que restou decidido pelo segundo grau de jurisdição em obediência ao critério da hierarquia das decisões jurisdicionais.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.